Tribunal: TJBA
Processo: 8050591-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050591-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DE 09/12/2022. COBRANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução fiscal referente à cobrança de taxa de fiscalização de estação rádio base, ajuizada em 24/10/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão em discussão consiste em verificar se a modulação de efeitos do Tema 919 do STF afasta a cobrança da taxa em execução fiscal ajuizada antes de 09/12/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico em nome do advogado constituído nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. O STF, no Tema 919 (RE 776.594), declarou inconstitucional a taxa municipal de fiscalização de torres e antenas de telecomunicação, mas modulou os efeitos para produzir efeitos a partir de 09/12/2022, ressalvando as ações ajuizadas até essa data.A execução fiscal foi distribuída em 24/10/2017, enquadrando-se na ressalva da modulação de efeitos.

5. O marco temporal para aplicação da modulação de efeitos é a data de ajuizamento da execução fiscal, não a data de ajuizamento de ações anulatórias ou de oferecimento de exceções de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919 (RE 776.594) ressalva as ações ajuizadas até 09/12/2022, mantendo-se a legalidade da cobrança de taxa de fiscalização de estação rádio base nas execuções fiscais distribuídas antes dessa data.

O marco temporal para aplicação da modulação de efeitos é a data de ajuizamento da execução fiscal, não a data de ajuizamento de ações anulatórias autônomas ou de oferecimento de exceções de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919), Plenário, j. 09.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 05000664620148050250, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 07.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1528242-23.2021.8.26.0562, Rel. Des. Tania Ahualli, 15ª Câmara de Direito Público, j. 28.02.2023

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8050591-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLARO S.A. e agravado MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA